Tribunal: TJPA
Processo: 0014130-23.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014130-23.2008.8.14.0301

APELANTE: GABRIELA CRISTINA MARCAL AVERTANO ROCHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO C-122 DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE (ATUAL SEAP). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENCERRAMENTO DA VALIDADE NÃO INDUZ À PERDA DE INTERESSE. CAUSA MADURA. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EDITAL Nº 07/2008-SEAD/SUSIPE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CERTIFICADO QUE NÃO INDICAVA QUE O CURSO FORA REALIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS DO CNE. EXIGÊNCIA EDITALÍCA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNE/CES nº 1/2001. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA TERMINATIVA E JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0014130-23.2008.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: GABRIELA CRISTINA MARÇAL AVERTANO ROCHA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO (OAB/PA 12.816) e OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CRISTINA MAGIRN SERRUYA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, proclamando a perda de seu objeto, sem custas e honorários advocatícios.

Em brevíssima síntese, a recorrente alegou ser indevida a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda de objeto, em razão da expiração do Concurso Público C-122, visto que a demanda fora ajuizada enquanto essa seleção estava em plena vigência.

Sustentou, outrossim, ser necessário converter a obrigação de fazer (nomeação e posse) em perdas e danos considerando que em razão da expiração do certame tornou-se impossível obter a tutela específica.

Não obstante, aduziu ter apresentado o diploma de pós-graduação reconhecido pelo CNE/MEC, razão pela qual não podia ter sido negada a pontuação (0,5 pontos) desse título.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença terminativa julgando procedente a pretensão, para reconhecer o direito de acrescer na sua pontuação final (0,5 pontos), provenientes do título de pós-graduação, modalidade Especialização, consequentemente reclassificando a autora-apelante no Concurso Público C-122, da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE (atual SEAP), referente ao cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Odontologia, ademais convertendo a obrigação em perdas e danos.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de anular a sentença terminativa, todavia julgando improcedente a pretensão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

De início, há tempo a jurisprudência vem proclamando o entendimento no sentido de que a homologação do resultado final do certame não induz à perde de objeto da ação proposta com a finalidade de aferir eventual ilegalidade em uma de suas etapas. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EXAURIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE. PERDA DE OBJETO NÃO VERIFICADA
.

1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o término do prazo de validade do concurso não implica perda do objeto, com extinção do feito sem julgamento do mérito
. 2. De fato, a posição do STJ é firmada no sentido de que "o exame da legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser subtraído do Poder Judiciário em decorrência pura do encerramento do certame, o que tornaria definitiva a ilegalidade ou abuso de poder alegados, coartável pela via do Mandado de Segurança " (AgRg no RMS 29.197/DF,Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/11/2011).

3. Recurso provido.”
(REsp n. 1.647.099/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE. INTERESSE PREVALENTE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

I -
Este Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual o término do prazo de validade do concurso não implica, por si só, em perda do objeto, carência de ação ou inexistência de pressuposto processual
.

II - Não se faz necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado prequestionamento implícito (AgRg no AREsp 419710/PA. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Segunda Turma.

DJe de 3/4/2014).

III - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014).

IV - A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração (EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014).

V - São cabíveis os embargos declaratórios para sanar omissões, contradições ou obscuridades verificadas no acórdão, inclusive no tocante aos juros de mora, à correção monetária e à fixação de honorários advocatícios.

VI - Embargos de declaração da União rejeitados. Embargos de declaração de Maísa Cruz Martins acolhidos.”
(EDcl no REsp n. 653.445/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 12/3/2015.)

Na hipótese sob exame, o interesse processual permanece, notadamente quando se observa que ação fora ajuizada quando o concurso público estava válido. Equivocada, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Posto isto, estando a causa madura adentro no cerne da lide.

A autora-apelante participou do Concurso C-122, almejando prover uma das vagas ofertadas para o cargo de
Técnico em Gestão Penitenciária – Odontologia.

Na etapa de avaliação de títulos a candidata apresentou certificado de conclusão do curso de pós-graduação, modalidade especialização (ID 4489213 – Pág. 36), o qual não fora aceito pela Banca Examinadora, posto que não certificava que o curso fora realizado de acordo com as normas do CNE, conforme subitens 4.8.2; 4.8.2.1 e 4.8.2.2 do Edital nº 7/2008 (ID 4489214 – Pág. 29).

Os citados dispositivos do Edital nº 07/2008-SEAD/SUSIPE assim estabelecem:

“4.8.2
Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos,
o candidato devera comprovar, por meio de certificado, que o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE)
.

4.8.2.1
Caso o certificado não comprove que o curso de especialização foi realizado de acordo com o solicitado no subitem anterior, deverá ser anexada declaração da instituição, atestando que o curso atende às normas do CNE
.

4.8.2.2
Não recebera pontuação na alínea C do quadro de títulos o candidato que apresentar certificado que não comprove que o curso foi realizado de acordo com as normas do CNE sem a declaração da instituição referida no subitem 4.8.2.1
.

4.8.2.3 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos, serão aceitos somente os certificados/declarações em que constem a carga horária
.”
(ID 4489214 – Pág. 25).

No caso presente, a própria autora-apelante admitiu que o certificado apresentado expressamente não continha a afirmação de que
“o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE)”
tal como requerido pelo edital.

A tese autoral, todavia, é no sentido de que sendo o curso credenciado pelo MEC, protocolo nº 056801/2004-61, restaria desnecessária a comprovação exigida pelo edital, mormente em razão da Resolução nº 1/2001 do Conselho Nacional de Educação considerar prescindível a autorização, o reconhecimento e renovação de reconhecimento para os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos pela instituições de educação superior ou aquelas especialmente credenciadas (arts. 1º c/c 6º).

Embora absolutamente louvável o esforço argumentativo, mas não deve ser acolhida tal tese pelo simples fato que a própria Resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001 previu exigências quanto ao oferecimento dos cursos de pós-graduação, dentre elas o corpo docente constituído necessariamente de 50% (cinquenta por cento) de professores portadores de título de mestre e doutor, obtido em programa de pós-graduação stricto senso (art. 9º); e que nos certificados desses cursos de pós-graduação deverá constar, verbis:

“
Art. 12 A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento segundo os critérios de avaliação previamente estabelecidos, assegurada, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência.

§ 1º
Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área de conhecimento do curso e ser acompanhados do respectivo histórico escolar,
do qual devem constar, obrigatoriamente
:

(...)

IV -
declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução
.”
(ID 4489215 – Pág. 11).

Nota-se, portanto, apesar do citado normativo dispensar a autorização das instituições para ministrarem os cursos de pós-graduação lato senso, porém, isto não autoriza concluir que tais cursos estão dispensados de observarem as demais exigências nele contidas.

Não cabe falar em ilegalidade na rejeição da pontuação quando a própria Resolução do CNE/CES nº 1/2001 estabeleceu que os certificados de conclusão deveriam indicar que os cursos de pós-graduação observaram aos ditames ali previstos.

Não havendo ilegalidade na atuação da Banca Examinadora descabe falar em perdas e danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reformar a sentença quanto a extinção prematura do processo,
e estando a causa madura julgar improcedente a pretensão autoral
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2023